Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
O BANCO BMG S/A opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática, que, reconhecendo a regularidade da intimação do julgado, confirmou o trânsito em julgado do acórdão. Recebido os embargos de declaração como agravo interno e determinada a complementação das razões recursais, o recorrente requereu a desistência do recurso. É a síntese dos fatos relevantes. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.